Tribunal: TJPA
Processo: 0807274-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807274-88.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIANNE DA SILVA VITAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA EFETIVAMENTE A RETIRADA DE SÓCIO ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO NÃO AFASTADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1032 DO CC.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-

No caso em análise, a Agravante opôs Exceção de Pré-executividade (Id
954028)
nos autos da Execução Fiscal Processo nº 00037009220068140301), alegando, em síntese a sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal, ante sua retirada da sociedade executada em 20.09.2000.

2-Sobre o assunto, o art. 1.032 do Código Civil dispõe que a
retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

3-Embora a Agravante alegue que sua saída da sociedade empresária ter-se-ia dado anteriormente ao
do fato que ensejara o auto de infração que teria ocorrido em 09, 10 e 12/2001, ou seja, 12 meses após sua saída da empresa, observa-se que não se vislumbra dos autos, prova contundente de sua retirada em tempo hábil a ensejara sua exclusão de responsabilidade nos termos em que requerido pela Agravante, sendo certo que o dispositivo legal acima traz hipótese de responsabilização do sócio também quanto às obrigações posteriores por
igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

4-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 15 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0807274-88.2018.8.14.0000

-PJE) interposto por
ARIANNE DA SILVA VITAL
contra
ESTADO DO PARÁ
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
- PA
nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0003700-92.2006.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id
954023
) teve o seguinte teor:

“(...)
Trata-se de EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE apresentada por ARIANNE DA SILVA VITAL BARROS HOLBEK, RAIMUNDO RUI PICANÇO FARIAS JUNIOR e HAROLDO DO ROSARIO VIEIRA em face da Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Os Excipientes, Sra. ARIANNE DA SILVA VITAL BARROS HOLBEK e Sr. HAROLDO DO ROSARIO VIEIRA alegam que houve penhora de veículos de suas propriedades, via
RENAJUD, e suscitam, ainda, ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pelo que sustentam que que não mais participavam da composição societária da empresa, à época da constituição do crédito (ano 2001), visto que as suas retiradas dos quadros societários teriam ocorrido em 20/09/2000 e 24/06/2000, respectivamente. Juntaram documentos pessoais e comprovante de residência. O excipiente, Sr. RAIMUNDO RUI PICANÇO FARIAS JUNIOR, alega que houve bloqueio de veículos de sua propriedade, via sistema RENAJUD, e Bloqueio de quantias via BACENJUD, o qual teria atingido valores constantes em sua conta salário, a qual possui caráter alimentar, pugnando pela nulidade das penhoras em questão. Juntou extrato de conta corrente e conta poupança. É o sucinto Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que o excipiente, Sr. HAROLDO DO ROSÁRIO VIEIRA, não compõe o polo passivo da presente ação, nem possui restrições nos autos que lhe atinjam, razão pelo qual Indefiro sua petição de Exceção de Pré-executividade por ausência de legitimidade e interesse processual. Com efeito, não procede a alegação levantada pelos excipientes, Sra. ARIANNE DA SILVA VITAL BARROS HOLBEK e Sr. RAIMUNDO RUI PICANÇO FARIAS JUNIOR quanto à penhora de veículos, visto que não há, nos presentes autos, a realização de bloqueio judicial de veículos via Sistema RENAJUD, em nome dos excipientes. Pelo que não há que se considerar o deferimento do pedido.
Ressalta-se que exclusão de sócio da sociedade não o exime das obrigações sociais anteriormente contraídas, até dois anos após a averbação de sua retirada da empresa, pelo que Indefiro o pedido de exclusão da lide, da Sra. ARIANNE DA SILVA VITAL BARROS HOLBEK, com fundamento no art. 1.032 do Código Civil, bem como os pedidos constantes na Exceção de Pré-Executividade
. Analisados os documentos juntados pelo excipiente, Sr. RAIMUNDO RUI PICANÇO FARIAS JUNIOR às fls. 98/108, verifico que os valores foram penhorados em contas-poupança, em montantes inferiores ao valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo forçoso reconhecer a nulidade das penhoras, face a impenhorabilidade dessa verba, a teor do disposto no art. 833, X do Código de Processo Civil: Há jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:
(...)” – Grifei

Em razões recursais (Id 954021), a Agravante, em síntese, afirma que
não fora observado que a averbação de sua saída da sociedade seria 20/09/2000, antes do fato que motivou o auto de infração que teria ocorrido em 09, 10 e 12/2001, ou seja, 12 meses após sua saída da empresa, enquanto o dispositivo legal seria cristalino em responsabilizar o sócio que somente para obrigações sociais anteriormente contraídas e não as que lhe forem posterior.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada, requerendo ao final, seja dado provimento ao recurso com a sua exclusão da lide. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (Id
2512121), a Agravante interpôs Agravo Interno (Id 2645234), reforçando a alegação de que o art. 1032 do Código Civil é cristalino em responsabilizar o sócio somente para obrigações sociais anteriormente contraídas e não pelas posteriores, se averbada a sua saída, bem como, que resta comprovada a averbação da saída da Agravante 12 meses antes do fato gerador do ICMS que deu ensejo à execução, pelo que requer a reforma da decisão monocrática.

N
ão foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id
3714271).

O Estado apresentou
contrarrazões ao Agravo de Interno, refutando as teses da Agravante e
não provimento do recurso (Id
3951726
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, a Agravante opôs Exceção de Pré-executividade (Id
954028)
nos autos da Execução Fiscal Processo nº 00037009220068140301), alegando, em síntese a sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal, ante sua retirada da sociedade executada em 20.09.2000.

Sobre o assunto, o art. 1.032 do Código Civil dispõe que a
retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação,
senão vejamos:

Art. 1.032.
A retirada,
exclusão ou morte
do sócio, não o exime
, ou a seus herdeiros,
da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores
,
até dois anos após averbada a resolução da sociedade
;
nem
nos dois primeiros casos,
pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação
. (Grifei)

Dos autos, constata-se que a Agravante em sua Exceção de Pré-Excutividade (Id
61193944 - Pág. 14 a 22) juntou tão-somente procuração, documento de identidade e comprovante de residência, não se desincumbindo do ônus de provar desde logo suas alegações.

Assim, embora a Agravante alegue que sua saída da sociedade empresária ter-se-ia dado anteriormente ao
fato que ensejara o auto de infração (09, 10 e 12/2001), ou seja, 12 meses após sua saída da empresa, observa-se que não se vislumbra dos autos, prova contundente de sua retirada em tempo hábil a ensejar sua exclusão de responsabilidade nos termos em que requerido pela Agravante, sendo certo que o dispositivo legal acima traz hipótese de responsabilização do sócio também quanto às obrigações posteriores por
igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMPONENTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE SE RETIROU DO QUADRO DE SÓCIOS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE ENSEJA ANÁLISE JUDICIÁRIA DESDE QUE NÃO DEPENDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
JUNTADA DE ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL E DA AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO SOCIETÁRIA PERANTE O CADASTRO DE CONTRIBUINTES DA SECRETARIA DA FAZENDA
. EXISTÊNCIA DE DOIS OUTROS FUNDAMENTOS DA INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU NÃO ATACADOS NO RECURSO: RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR DOIS ANOS APÓS A SUA RETIRADA DA SOCIEDADE, CONTADOS DO REQUERIMENTO DA AVERBAÇÃO, E DISSOLUÇÃO IRREGULAR (SÚMULA Nº 435 DO STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJ-CE - AI: 06230463420178060000 CE 0623046-34.2017.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017 – grifei)

Com efeito, não assiste razão à pretensão da Agravante, impondo-se a manutenção da decisão Agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024